Tribunal: TJMT
Processo: 1024561-50.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024561-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CORINA DOS ANJOS MEIRELES - CPF: 318.133.801-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉCONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 80 DO CPC/15. MULTA CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar a concretização do princípio da boa-fé, o CPC instituiu, em seu artigo 81, medidas de responsabilização da parte que atuar de forma temerária e, desse modo, gerar dano a outrem, quais sejam: a imposição de multa e a condenação ao pagamento de indenização. Em uma análise objetiva, verifico que a conduta da apelante, nos termos do artigo 80, inciso V e VI, do NCPC, enquadra-se perfeitamente como litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO Nº 1024561-50.2021.8.11.0003
-
COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE: CORINA DOS ANJOS MEIRELES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo por
CORINA DOS ANJOS MEIRELES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1024561-50.2021.8.11.0003 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Ainda condenou a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixou em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC (Id. nº 149949151, págs. 01/10).

Irresignada, Corina dos Anjos Meireles interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que para a ocorrência da má-fé é necessário que se comprove que a atitude da parte se enquadra em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

Aduz que, não com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, e sem se beneficiar de alguma forma.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença (Id. nº 149949153, págs. 01/05).

Embora devidamente intimado, não se verifica até o presente momento as contrarrazões do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id. nº 149949155, pág. 01).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal da apelante consiste na ausência dos requisitos para condenação a litigância de má-fé.

Sustenta a apelante que tão somente exerceu o seu direito à prestação jurisdicional, sem extrapolar os seus limites e sem causar prejuízo à parte contrária, o que não pode servir, por óbvio, para configurar a litigância de má-fé.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 77, instituiu condutas a serem observadas por todos os envolvidos no processo. In verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

[...]”

Além de indicar as condutas compatíveis com a boa-fé, o CPC elencou comportamentos que devem ser evitados pelas partes, sob pena de configuração da litigância de má-fé. In verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidentes manifestamente infundados;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

As condutas previstas nos artigos acima transcritos refletem a consagração da boa-fé como princípio norteador da atuação processual, responsável por impor às partes uma conduta compatível com a ética e a lealdade.

Tal princípio decorre do próprio texto constitucional e, apesar da ausência de previsão expressa, pode ser extraído do princípio constitucional do devido processo legal, visto que refletir acerca do devido processo legal significa pensar não só na observância da lei, mas também da ética, lealdade e boa-fé.

Nesse sentido, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, bem como do doutrinador Fredie Didier:

“[...] O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

A máxima do fair trial é uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. (STF - RE 464.963-2 GO. Relator Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em 14.02.2006. Publicado no DJ em 30.06.2006. Grifo nosso)

É mais fácil, portanto, a argumentação da existência de um dever geral de boa-fé processual como conteúdo do devido processo legal. Afinal, convenhamos, o processo para ser devido (giusto, como dizem os italianos, eqüitativo, como dizem os portugueses) precisa ser ético e leal.

Não se poderia aceitar como justo um processo pautado em comportamentos desleais ou antiéticos
”.
(Didier Júnior, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2013. vol. 1. p. 78. Grifo nosso).

Para viabilizar a concretização do princípio da boa-fé, o CPC instituiu, em seu artigo 81, medidas de responsabilização da parte que atuar de forma temerária e, desse modo, gerar dano a outrem, quais sejam: a imposição de multa e a condenação ao pagamento de indenização.
In verbis
:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou ”.

Ora, como pontuado pelo citado dispositivo, a aplicação das penalidades ao litigante de má-fé constitui um dever do julgador, enquanto representante do Estado no exercício do Poder Jurisdicional, um instrumento colocado à sua disposição para coibir a má-fé e preservar a lealdade na relação jurídica processual.

A litigância de má-fé interfere, de forma nociva, no correto desenvolvimento da relação jurídica processual estabelecida, e os meios postos à disposição do magistrado, para coibi-la, são, antes de mais nada, instrumentos destinados a preservar a dignidade de justiça, sem a qual o processo jamais atinge a sua finalidade.

Registre-se que inexiste óbice legal ao reconhecimento da litigância de má-fé e à aplicação das penalidades do artigo 81 do CPC/15, no ato do julgamento do processo, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, por ausência de procedimento específico para apurar a litigância de má-fé.

Ademais, cumpre destacar que o parâmetro de boa-fé adotado pelo CPC é o objetivo. Assim, não cabe ao julgador fazer uma análise subjetiva do comportamento da parte, isto é, aferir se houve intenção de enganar o juízo, mas tão somente verificar se a sua conduta corresponde ao padrão razoavelmente esperado. Fatores esses que dispensam a instauração de procedimento próprio.

Nesse sentido, destaco a doutrina de FREDIE DIDIER JÚNIOR:

O inciso II do art. 14 do CPC brasileiro não está relacionado com a boa-fé subjetiva, à intenção do sujeito processual: trata-se de norma que impõe condutas em conformidade com a boa-fé objetivamente considerada, independentemente da existência de boas ou más intenções.
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodium, 2013. vol. 1, p. 70-71. Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura.

Dos autos, verifica-se a transferência dos valores, e não comprova a apelante que não recebeu os valores, não se beneficiou financeiramente ou mesmo devolveu o valor ao banco. Ao contrário, há documento informando que houve o depósito do valor em favor da apelante. Certo que as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo.

De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Assim, em uma análise objetiva, verifico que a conduta da apelante, nos termos do artigo 80, inciso V e VI, do NCPC, enquadra-se perfeitamente como litigância de má-fé.

Outrossim, o fato de ser a parte beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação nas penalidades impostas.

Quanto a pretensão de redução da porcentagem da multa aplicada, não há elementos a corroborar com a minoração, diante do ato praticado pela parte, devendo esta ser mantida.

Com base nos argumentos delineados, conheço do recurso para lhe negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023